Tribunal: TJSP
Processo: 0005260-98.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005260-98.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDILSON
INACIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a
examinar o pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se,
expedindo-se o necessário.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-98.2020.8.26.0344 -Voto no 43.538
2
VOTO No 43.538
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0005260-98.2020.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: EDILSON INÁCIO DE LIMA
COMARCA: MARÍLIA/SP VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 57/60,
proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Marília/SP, Dra. Renata Biagioni, nos autos de execução n.o
1005476-42.2020.8.26.0344, que deferiu ao agravado Edilson Inácio de
Lima o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Esclarece, em suma, que o sentenciado cumpre
pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, pela prática de
roubo duplamente qualificado, com término de cumprimento de pena em
17/05/2025,
apresentou
atestado
comprobatório
de
comportamento
carcerário, classificado como bom, e foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto, o que não deve prevalecer, pois não preencheu o
requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.
Alega que o sentenciado demonstra tratar-se de
pessoa extremamente perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e
gravidade da conduta praticada, havendo necessidade de uma melhor
análise quanto ao preenchimento de mérito para a progressão em questão,
tudo a fim de garantir à sociedade que o agravado, quando de seu retorno,
não mais transgredirá as regras para nela bem conviver.
Aduz que o agravado já foi condenado por tráfico
de drogas e, quando cumpria a sua pena no regime intermediário, foi preso
em flagrante pelo roubo duplamente majorado em 24/06/2016, durante
saída temporária. Posteriormente, foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto, abandonou o cumprimento de suas penas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-98.2020.8.26.0344 -Voto no 43.538
3
25/03/2019, com recaptura em 02/04/2019, tendo sua conduta carcerária
reabilitada em 01/05/2020. Além disso, cometeu outras faltas disciplinares
de natureza grave durante o cumprimento de sua pena, em 27/07/2016
(tumulto) e em 17/01/2014 (posse de aparelho celular e/ou acessórios),
evidenciando total indisciplina.
Afirma que a reiteração criminosa, a prática de
faltas graves e a quebra de benefícios demonstram completa ausência de
absorção da terapêutica de reabilitação prisional.
Enfatiza,
ainda,
sobre
a
necessidade
de
realização de exame criminológico, a fim de buscar um mínimo respaldo
técnico na análise do comportamento e personalidade do reeducando.
Requer o conhecimento e provimento do presente
agravo, para cassar a r. decisão combatida, determinando que volte a
cumprir a sua reprimenda no regime fechado, ou, então, seja determinada a
realização de exame criminológico por equipe multidisciplinar, a fim de
verificar o preenchimento do requisito subjetivo (fs. 01/11).
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 63/73),
a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 75).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 88/91, opinou pelo provimento do agravo ministerial a fim de
que o sentenciado seja mantido em regime fechado, ou, então, seja
submetido a exame para verificação do preenchimento das condições
subjetivas para progressão de regime.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total de treze anos, oito meses e vinte e nove dias de reclusão, pela prática
de delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e roubo
circunstanciado, tendo iniciado o desconto no dia 10 de fevereiro de 2011,
com término previsto para o dia 19 de novembro de 2024, e cometeu quatro
faltas disciplinares de natureza grave (fls. 14/19). O agravado possui bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-98.2020.8.26.0344 -Voto no 43.538
4
comportamento carcerário, conforme atestado comprobatório às fls. 13.
Por decisão proferida no dia 09 de junho de 2020
o sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por
entender a Magistrada preenchidos os requisitos legais (fls. 57/60).
O recurso merece ser parcialmente provido.
Isto porque, em que pese o sentenciado ter
cumprido o requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de
regime.
Os delitos praticados pelo ora reeducando,
aliando-se ao cometimento das faltas graves praticadas durante o
cumprimento da pena, estão a sugerir a necessidade de maior cautela para
a concessão da benesse postulada.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício - deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único
a ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados,
como
ilustra
o
douto
parecer
ministerial, cuja argumentação adoto na íntegra.
Tampouco suficiente atestado de conduta carcerária,
a revelar apenas a submissão do condenado à rígida
disciplina da prisão, mas inadequado para justificar
possa 'vivenciar o regime semi-aberto, onde a
vigilância
é
branda
mas
exige-se
enorme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-98.2020.8.26.0344 -Voto no 43.538
5
autodisciplina' como destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP

Ag.
Execução
n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico
do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou
não da realização de exame criminológico, apesar de não ser
obrigatoriamente exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico para
aferição do mérito do sentenciado, a fim de que se possa comprovar o
requisito subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à
possibilidade de progressão.

Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida
pela Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos
exames periciais, anteriormente imprescindíveis, não
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua
utilização sempre que o juiz julgar necessário. III
Não há qualquer ilegalidade nas decisões que
requisitaram a produção dos laudos técnicos para a
comprovação dos requisitos subjetivos necessários
à concessão da progressão de regime prisional ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005260-98.2020.8.26.0344 -Voto no 43.538
6
apenado.” (STJ HC n.o 37.440/RS 5a Turma
Rel. Min. Gilson Dipp julg. em 02.12.04).
Ante
ao
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado
ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o
pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário.
WALTER DA SILVA
Relator